Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-98.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000303-98.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EURIPEDES CAMILO DUARTE - CPF: 363.695.001-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000303-98.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Município de Cáceres/MT

Recorrida(s):

Euripedes Camilo Duarte

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de março de 2022.

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PACIENTE REMOVIDO PARA OUTRA CIDADE POR UTI MÓVEL. INDISPONIBILIDADE DE AMBULÂNCIA NO MUNICÍPIO RECORRENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECEBIMENTO DO TRATAMENTO QUE NECESSITAVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em relação a preliminar de falta de interesse de agir esta não deve ser acolhida, pois há pretensão resistida e emerge consequentemente o interesse de agir.

As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Embora o Município alegue ausência de pedido administrativo há um ofício, do hospital endereçado à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a disponibilização de ambulância para remoção do Recorrido para Cuiabá, bem como informação que a ambulância do Município estava na oficina.

Se restou comprovado que as despesas com a remoção do Recorrido para Cuiabá foram por ele suportadas mantém-se a sentença que condenou o Município a ressarcir o valor despendido.

Afasta-se a condenação a título de dano moral, se o Recorrido recebeu do Poder Público o tratamento que necessitava.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para
:

a)
CONDENAR
o requerido a pagar ao requerente a título de danos materiais, a importância de
R$4.120,00 (quatro mil cento e vinte reais)
, corrigido pelo IPCA e juros de 0,5% desde a citação;

b)
CONDENAR
o requerido a pagar para a parte autora a importância de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 0,5 a.m, a partir da citação válida e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data;
”.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Colendos Pares;

Alega o Recorrente, preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo e pretensão resistida. O requerimento administrativo como condição para a presente demanda, é mérito, visto que o Reclamante pleiteia indenização a título de dano material e moral em razão das despesas que arcou com a sua locomoção da cidade de Cáceres/MT para Cuiabá/MT, para realização de procedimento cirúrgico de urgência, vez que a Nota Fiscal se encontra em seu nome.

Se há pretensão resistida emerge o interesse de agir, razão pela qual, rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Município Recorrente diz que não houve pedido administrativo em nome do Recorrido, de sua remoção para Cuiabá, o documento chegou ao conhecimento do município. O Recorrido diz que houve sim pedido administrativo formulado pelo Hospital São Luiz o ofício da própria Secretaria informando que estava sem ambulância de transporte UTI Móvel.

Em parecer datado de 10.12.2021 (ID no 112705450) o Ministério Público que atua perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso emitiu parecer, afirmando que o presente caso não envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, razão pela qual, entende ser desnecessária sua intervenção.

Em 07/11/2019 o recorrido foi encaminhado ao Hospital São Luiz com bloqueio átrio ventricular total, sendo internado na UTI, para implantação de marca passo. A Secretaria Estadual de Saúde disponibilizou vara para ser realização do procedimento no dia 14/11/2019, a ser realizado em Cuiabá.

Há prova de ter havido pedido administrativo, pois o ofício no 151/2019 do Hospital São Luiz, acostado à petição inicial, emitido em 14/11/2019 e a cirurgia seria realizada na mesma data, em Cuiabá.

A Secretaria Municipal enviou à Defensoria Pública, o ofício 768/2019, de 01/11/2019 comunicando que a ambulância com UTI Móvel do município havia sofrido um acidente e estava na oficina para conserto e não solucionou o problema.

O ofício juntado pela Defensoria Pública, datado de 01/11/2019, em resposta ao Ofício 076/DPMT/CAC/2019, de 25/10/2019, como prova da ausência da Ambulância UTI, ao que tudo indica, não se refere ao autor, pois este somente foi internado em 07/11/2019, ou seja, em data posterior.

O ofício referido no final consta:
“
Ressaltamos ainda que o Município de Cáceres/Secretaria de Saúde não se nega a prestar atendimentos, salientando que esta secretaria está à disposição para acolher sua demanda, e, de acordo também, com a possibilidade de recursos”
.

Por questão de lealdade processual, a Defensoria Pública deveria ter mencionado na petição inicial que o Ofício do Município se referia a resposta de outro ofício, e não induzir em erro aqueles que leem exordial, sem atentar para as datas.

O Recorrido diz que temendo por sua vida não teve alternativa que não fosse o custeio do transporte por meio particular. Que houve dor e desespero pelo autor e seus familiares diante da iminência da morte, diz que foi obrigado a realizar empréstimo, comprometendo sua sobrevivência e mínimo existencial para obter o quanto necessário.

Em 22/11/2019 o Recorrido recebeu alta do Hospital Geral em Cuiabá, e em 22/11/2019, foi emitida nota fiscal de serviços pela empresa VITA HOME CARE LTDA, em nome do recorrido no valor R$ 4.120,00 pela sua remoção do Hospital São Luiz de Cáceres para a UTI do Hospital Geral Universitário de Cuiabá para procedimento de implante do marca passo definitivo.

Em tese, a
administração pública deve ressarcir os gastos de paciente, se houver prova da solicitação da remoção e que lhe foi negado porque a ambulância UTI Móvel do município havia se envolvido em um acidente de trânsito e estava na oficina, e por isso que teve que contratar outra UTI móvel particular para ser removido de Cáceres/MT para a Capital do Estado, diante do direito à vida e à saúde, a dignidade da pessoa humana, e a hipossuficiência econômica.

No tocante ao dano moral, como o Recorrido recebeu gratuitamente o tratamento que necessitava, embora tenha suportado as despesas com a remoção, entendo que deve ser afastada a condenação a esse título.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso e afasto a condenação a título de dano moral.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022